Tribunal: TJSP
Processo: 2295917-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – OFÍCIO À FONTE PAGADORA – Interposição contra decisão que concedeu antecipação de tutela pleiteada pela autora, para que o banco réu se abstivesse de promover descontos no benefício previdenciário do autor relativos ao empréstimo consignado impugnado, sob pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – OFÍCIO À FONTE PAGADORA – Interposição contra decisão que concedeu antecipação de tutela pleiteada pela autora, para que o banco réu se abstivesse de promover descontos no benefício previdenciário do autor relativos ao empréstimo consignado impugnado, sob pela de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – O agravante alega que o Juízo deveria expedir ofício diretamente à fonte pagadora da autora para cumprimento da obrigação – Questões alegadas nas razões do recurso que não foram apreciada em primeiro grau de jurisdição, na decisão hostilizada – Impossibilidade de apreciação desta matéria, em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Questões que deverão ser alegadas, inicialmente, perante o Juízo de primeiro grau - Recurso não conhecido, neste aspecto.
TUTELA DE URGÊNCIA – A verossimilhança da alegação do autor decorre da ausência de demonstração, de plano, da existência e da exigibilidade das dívidas questionadas na ação – Impossibilidade de o autor demonstrar fato negativo, isto é, a inexistência de débito exigível – O fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, decorre do comprometimento das necessidades básicas da autora, que tem sua renda comprometida com os descontos mensais decorrentes da cobrança questionada – Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo – Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
MULTA COMINATÓRIA – VALOR E PERIODICIDADE – Decisão que fixou multa diária no valor de R$ 500,00 – Em se tratando de obrigação de fazer, a imposição de multa para compelir o seu cumprimento tem amparo no art. 497 do novo Código de Processo Civil – Valor da multa cominatória que não se demonstra excessivo, porém a sua periodicidade deve ser corrigida para cada descumprimento (evento), por se tratar de cobrança mensal – Precedente do TJ-SP – O valor fixado não pode ultrapassar o do objeto da obrigação principal, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa do credor – Art. 412 do Código Civil – Recurso parcialmente provido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.